Tribunal: STF
Processo: ARE 881780
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA APRECIAÇÃO PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.